Tribunal: TJBA
Processo: 8022770-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022770-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAGNO CESAR COUTO SANTANA e outros Advogado(s): DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. II - Não se configura omissão quando o acórdão embargado analisa, ainda que implicitamente, os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação adequada e suficiente. III - A alegação de que o crédito bancário teria natureza de consumo não foi acolhida, à luz da jurisprudência dominante do STJ, que exige a demonstração da destinação final do serviço e da vulnerabilidade da pessoa jurídica para aplicação do CDC. IV - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos jurídicos das partes, devendo expor as razões suficientes para formar seu convencimento (art. 489, §1º, do CPC). V - A tentativa de reexame do mérito por meio de embargos caracteriza indevido uso da via aclaratória, não se admitindo efeitos infringentes na ausência dos vícios legais. VI - Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC. VII - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022770-64.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MAGNO CESAR COUTO SANTANA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.